Tribunal: STF
Processo: ARE 1405162
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição: 21.586/2023



Decisão



     



    O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES – SINDICOM apresenta Questão de Ordem, em face da inclusão em pauta virtual da sessão de julgamento da ADI 5635, com previsão de início para 17/03/2023 e conclusão em 24/3/2023.



    Sustenta que o tema constitucional discutido nos presentes autos também será debatido na ADI acima. Por isso, defende ser “clara a reação de prejudicialidade externa, não se mostra apropriado realizar a análise do mérito do presente caso antes do iminente julgamento da ADI 5635, sob o risco de existirem decisões conflitantes sobre temas constitucionais interligados” (Doc. 71, fl .2). 



    Ressalta que, “na hipótese de decisões conflitantes exaradas nos autos de ambos os processos, haverá inegável impacto para a indústria de óleo e gás, setor esse que atuam as associadas do ora Embargante, conferindo tratamento jurídico distinto para empresas deste mesmo ramo, culminando, assim, em nítida violação ao princípio da isonomia e em verdadeiro desequilíbrio concorrencial” (Doc. 71, fl. 2).



    Assim, requer “o acolhimento da presente QUESTÃO DE ORDEM, nos termos do artigo 5-A, §6º, da Resolução nº 642/2019, reconhecendo-se a necessidade sobrestamento desse feito até conclusão do julgamento da ADI 5635, em razão da notória relação de prejudicialidade externa” (Doc. 71, fl. 3). 



    É o relatório. 



     Esta CORTE assentou que “não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga” (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min GILMAR MENDES, DJe de 25/3/2019).



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente